Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704157-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQS 212 AGRAVADO: RENAULT VIEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, Id. 231825598, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO G DA SQS 212, contra decisão proferida nos autos n.o : 0735297-57, pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que versa sobre execução de título extrajudicial no que tange a despesas condominiais. Transcrevo parcialmente a interlocutória: “...No momento da citação válida, ocorre o aperfeiçoamento da relação processual e estabilização da demanda, revestindo-se de imutabilidade o objeto da ação por imperativo do devido processo legal e segurança jurídica (CPC, art. 329). Conquanto as obrigações derivadas de dívida condominial ostentem natureza diferida, é certo que, quando do ajuizamento da ação de execução por quantia certa, a causa de pedir se limitou ao inadimplemento havido e o objeto foi pautado pelas parcelas inadimplidas expressamente declinadas até o momento da formulação da pretensão executiva, o que obsta que, inadimplidas parcelas após a citação, venham a ser agregadas outras ao débito originalmente formulado. Isso porque, a meu ver, o artigo 323 do Código de Processo Civil não se aplica ao processo de execução, aludindo expressamente a sentença condenatória, inexistente nessa espécie.” Nas razões recursais, o agravante aduz que a decisão combatida não foi fundamentada, violando, assim, o art. 489, § 1o, inciso IV do CPC. Em suma, o Condomínio Agravante afirma ter ocorrido ofensa aos artigos 323 e 771 dos CPC, além de não observância dos princípios da celeridade, economia e efetividade do processo. Por fim requer lhe seja concedida a antecipação de tutela para permitir a inclusão das prestações vincendas no débito exequendo. No mérito, pede pelo provimento do seu recurso. Preparo regular, Id. 23182601. É o relato. Decido. Inicialmente destaco que não deve prevalecer o entendimento do agravante no sentido de que o magistrado a quo teria afrontado o art. 489, § 1o, inciso IV do CPC. É que pelo teor da decisão agravada, observo que o magistrado de origem examinou os argumentos trazidos pelo recorrente/credor tendo, inclusive, explicitado o motivo pelo qual alguns dispositivos legais são poderiam ser aplicados ao caso, segundo o seu entendimento. Por outro lado, é de conhecimento notório que o juiz não tem obrigação de rebater todas as questões trazidas pelas partes. Porém, no caso em apreço, é possível verificar que ele examinou os pontos que serviram como lastro para o indeferimento do pleito. Portanto, a tese do recorrente não pode prosperar. Quanto ao pedido de concessão da antecipação da tutela, passo ao seu exame. Na origem se busca o ressarcimento das contribuições condominiais, a quais estão previstas como título extrajudiciais hábeis a respaldar o processo de execução, desde que documentalmente comprovadas, à luz do art. 784, X do CPC. É bem verdade que o artigo 783 do CPC ensina que o processo de execução exige título líquido, certo e exigível. No entanto, não se pode perder de vista que, de acordo com a inteligência do § único do art. 318/CPC, “o procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução”. E que o § único do art. 771/CPC explicita que à execução se aplicam subsidiariamente o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença. Sendo assim, a aplicação subsidiária do que disposto no art. 323/CPC está amparada nos dispositivos processuais mencionados no parágrafo anterior. Por outro lado, o Código de Processo Civil prestigia, dentre outros, o princípio da duração razoável do processo e o da economia processual. Portanto, a se entender pela impossibilidade de incluir no débito as parcelas que venham a vencer no decorrer do trâmite processual, significaria obrigar o credor a ajuizar novas execuções, gerando uma série de novos atos processuais, violando, assim, aqueles princípios citados anteriormente. Ademais, analisando o contexto fático dos autos, é possível perceber que se o executado não honrou com as prestações vencidas, muito certamente as futuras não serão honradas, o que dá azo ao credor pedir a condenação no pagamento tanto das vencidas como das que venham a vencer. De tal sorte, entendo ser perfeitamente possível a inclusão das prestações que vencerem no curso da demanda, em prestígio aos princípios processuais já referidos, bem como pela aplicação subsidiária do art. 323/CPC. A propósito, colaciono a seguinte ementa do julgado de minha relatoria, a qual, embora se trate de execução de alimentos, por analogia, serve para amparar o meu entendimento neste caso: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. D. M. A. AGRAVADO: M. EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. LIMINAR INDEFERIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Ante a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o seu indeferimento é medida que se impõe. 2. Por trata-se de execução de alimentos, em parcelas de trato sucessivo, as parcelas vincendas devem ser incluídas no montante. 3. A alegação de tratar-se de verba impenhorável não restou comprovada pelo agravante, devendo ser mantida a decisão de origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1215566, 07126353920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliás, esse também é o entendimento mais moderno desta 3a Turma, confira-se: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A inclusão das parcelas vincendas no processo de execução está alinhada aos postulados da celeridade, economia processual e efetividade do processo, especialmente quando o próprio diploma adjetivo permite a aplicação subsidiária e comutativa, no que couber, entre os processos de conhecimento e de execução, o que se extrai da interpretação conjugada dos dispositivos estampados no artigo 318, parágrafo único c/c artigo 771 do Código de Processo Civil. 2. Conforme enunciado número 86, da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal: "As prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323 E 318, parágrafo único, do Código de Processo Civil)". 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1251248, 07271135220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DOS ALUGUEIS VENCIDOS NO CURSO DA DEMANDA DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 323 do CPC estabelece que "na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2. Nas ações que visam o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, é possível que no momento de sua propositura nem todas as parcelas estejam vencidas e não pagas, podendo algumas vencerem no curso do processo. 3. Alguns pedidos se encontram compreendidos, como se fossem pedidos implícitos. Isto porque seu exame decorre da lei, dispensando a alegação expressa do Autor. É o caso de prestações periódicas vincendas no curso do processo, o que não retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título de dívida em execução, se atendidos os demais requisitos previstos no inciso X, do art. 784 do CPC. 4. A inclusão das parcelas vincendas no processo de execução atende aos princípios da celeridade e da economia processual, porquanto evita que o credor ajuíze novas ações executivas, com base no mesmo título e na mesma relação jurídica. 5. O art. 771, parágrafo único do CPC, permite a aplicação subsidiária do processo de conhecimento à execução de título extrajudicial, possibilitando a aplicação do disposto no art. 323 do CPC. 6. Recurso conhecido e provido para, reformando decisão agravada, determinar a inclusão das parcelas vencidas no curso da demanda no processo executivo. (Acórdão 1244471, 07194427520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A prescrição é ato-fato jurídico que fundamenta defesa indireta contra o mérito, podendo ser suscitada pelo réu com o intuito de obstar os efeitos jurídicos da pretensão do autor. 2. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC. 3. O uso da prerrogativa processual de reconhecer a prescrição de ofício deve ser analisado de acordo com as normas processuais em vigor, em pleno atendimento ao comando previsto no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. 4. A inclusão das parcelas vincendas não desvirtua o processo de execução, mesmo porque a aplicação subsidiária da regra contida no art. 323 do CPC está amparada pelo disposto nos artigos 318, parágrafo único, e 771, parágrafo único, ambos do CPC. Aliás, essa constatação encontra-se também amparada pelos princípios da razoável duração do processo e da economia processual. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1037415, 20160020407895AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 14/8/2017. Pág.: 326/335) Neste mesmo sentido anda a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. omissis. 2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite a inclusão de parcelas vincendas na ação de execução. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1590342 / MG AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0287092-2. 4a Turma.. Julgado em 08/06/2020.Dje 12/06/2020) De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ante o contexto fático dos autos e tendo em vista o teor da decisão agravada, entendo que tanto um como outro requisito se encontram presentes. Logo, defiro o pedido de antecipação de tutela para permitir a inclusão das prestações vincendas no débito exequendo. Notifique-se o juiz a quo. Intime-se a parte agravada. Decorrido o prazo, à conclusão. Brasília, 10 de fevereiro de 2021 15:34:27. Desembargador Gilberto Pereira Relator